Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703856-88.2021.8.07.0012 RECORRENTE: ADELVANI BATISTA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VOTO MINORITÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE LAUDO QUE ATESTE AS LESÕES. TESE DEFENSIVA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA. REGISTROS FOTOGRÁFICOS NA DELEGACIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NO CONTEXTO DOMÉSTICO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos. 2. A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser comprovada por diversos meios de prova, sendo prescindível o laudo de exame de corpo de delito. 3. A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime de lesão corporal, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas. 4. Embargos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 158 do Código de Processo Penal e 129, §9o, do Código Penal, asseverando presentes os requisitos para a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, “ante a ausência de prova idônea de materialidade do delito de lesão corporal, em face da ausência de exame pericial” (id 56701936, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 158 do Código de Processo Penal e 129, §9o, do Código Penal. Com efeito, a câmara julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela higidez das provas de autoria e de materialidade quanto à caracterização do crime de lesões corporais no caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012